Tribunal: TJBA
Processo: 8053507-16.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão julgador: PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-23
Data de publicação: 2025-05-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8053507-16.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
LUCAS LEONARDO FEITOSA BATISTA, ADRIANA CATANHO PEREIRA registrado(a) civilmente como ADRIANA CATANHO PEREIRA

AGRAVADO: VALDINA ROCHA SANTOS

Advogado(s)
:
ALBERTO VAZ SANTOS, HELDER DE SOUZA MATOS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
AÇÃO ORDINÁRIA.
SUSPENSÃO DO PROCESSO COM BASE NO TEMA 986 DO STJ. DEMANDA QUE NÃO SE LIMITA A QUESTIONAR A INCLUSÃO DA TUST E DA TUSD NA BASE DE CÁLCULO DO ICMS. PROCESSO QUE DEVE PROSSEGUIR EM RELAÇÃO ÀS MATÉRIAS NÃO RELACIONADAS COM O REFERIDO TEMA,
A EXEMPLO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DE PARTE.

princípios da
eficiência, da
celeridade e da duração razoável do processo.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

VOTO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento nº 8053507-16.2023.8.05.0000, em que figuram como agravante Companhia de Eletricidade Do Estado da Bahia e como agravado Valdina Rocha Santos.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER
do recurso e
DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões,______de___________________de 2025.

Presidente

Desª. Pilar Celia Tobio de Claro

Relatora

Procurador(a) de Justiça

08